Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-58.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600480-58.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600480-
58.2024.6.16.0122, que por não estarem satisfeitos os requisitos da petição inicial, indeferiu,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Rejane Maria Christ Ghellere com
fulcro na legislação vigente, especialmente a Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c a
Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), em face de Zélia
Silva página do Facebook. Alega-se que, Por meio da Representação de nº 0600472-
81.2024.6.16.0122, este eminente Juízo já reconheceu a ilicitude de postagens referentes à
pesquisa eleitoral nº PR-09637/2024, as quais veiculavam informações de que a referida pesquisa -
que aponta a representante como favorita à Prefeitura de São Miguel do Iguaçu - seria fraudulenta e
mentirosa. É fato que tais informações não passam de fake News, que visam tão somente criar o
estado mental no eleitoral são miguelense, de maneira a criar um estado de repulsa e indignação
para com a representante e sua campanha, sem qualquer lastro na realidade dos fatos. Ocorre que
a representada se utilizou de sua rede social no Facebook para veicular, justamente, um vídeo
apresentando a pesquisa que aponta a representante como favorita e afirmando que se trata de
uma mentira. O referido vídeo, publicado na rede social da representada, como dito e comprovado
através do relatório realizado pelo sistema Verifact, reproduz a imagem da pesquisa e uma fala do
candidato adversário chamando a pesquisa de "Mentirosa!". Ou seja, resta nítido que o intuito do
vídeo nada mais é do que afirmar que a pesquisa - que já foi objeto de discussão judicial e que já
teve deferimento de liminar no sentido de fazer cessar qualquer propaganda que afirme sua fraude
é falsa, motivo pelo qual, expostos, carece a representante de tutela judicial a fim de fazer cessar
tal prática. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
PREFEITO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ZÉLIA SILVA (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144285
18/10/2024
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.086

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600480-58.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDA: ZÉLIA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ALEGADA
OFENSA POR DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA, CALÚNIA
OU DIFAMAÇÃO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Rejane
Maria Christ Ghellere contra sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral,
em São Miguel do Iguaçu/PR, que indeferiu
a petição inicial da Representação nº
0600480-58.2024.6.16.01222.

2 . A r e p r e s e n t a ç ã o v i s a v a à
responsabilização de Zélia Silva por
propaganda eleitoral irregular decorrente da
divulgação, em rede social, de conteúdo
Num. 44144285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

depreciativo sobre a pesquisa eleitoral PR-
09637/2024.

3. A sentença entendeu que não foram
apresentados elementos suficientes para
caracterizar propaganda eleitoral irregular.

4. No recurso, a recorrente alegou que a
conduta analisada viola os artigos 242 e
243, inciso IX, do Código Eleitoral, por
configurar ofensa à honra e disseminação
de acusação caluniosa e difamatória.
Sustentou, ainda, que a divulgação violaria
decisão judicial anterior e solicitou a retirada
da publicação do Facebook, além da
identificação do usuário responsável.

5. Não houve contrarrazões, e o pedido de
liminar perdeu objeto devido ao
encerramento do período eleitoral.

6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, entendendo
que as críticas expressas no vídeo
analisado estão protegidas pela liberdade
de expressão e não configuram abuso, fake
news, ou ofensa à honra.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em
saber se a divulgação da propaganda
eleitoral caracteriza violação aos artigos
242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral,
justificando a imposição de multa prevista
no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A propaganda eleitoral objeto da
controvérsia consistiu na divulgação de
vídeo em rede social atribuindo falsidade à
pesquisa eleitoral PR-09637/2024.

9. A crítica contida no vídeo foi dirigida à
pesquisa eleitoral e não à pessoa da
recorrente, não se configurando, portanto,
difamação, injúria ou calúnia contra a
candidata.

1 0 . C o n f o r m e e n t e n d i m e n t o d a
Procuradoria Regional Eleitoral, a postagem
se insere no campo da liberdade de
Num. 44144285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

expressão, não comprometendo o debate
público ou veiculando informações
comprovadamente falsas.

11. Diante disso, não há motivos para
reformar a sentença recorrida, que
corretamente aplicou os dispositivos legais
e garantiu a liberdade de expressão no
contexto eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença do
juízo de origem.

Tese de julgamento:

"A veiculação de críticas direcionadas a
pesquisas eleitorais, sem ofensa direta à
honra de candidatos ou disseminação de
informações comprovadamente falsas,
insere-se no campo da liberdade de
expressão, não configurando propaganda
eleitoral irregular passível de sanção."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, arts. 242 e 243, inciso IX.

- Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44144285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rejane Maria Christ Ghellere
contra sentença do Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que
indeferiu a petição inicial da Representação nº 0600480-58.2024.6.16.01222, ajuizada
pela Recorrente contra Zélia Silva, por entender que não foram apresentados elementos
mínimos suficientes para a caracterização de propaganda eleitoral irregular pela
divulgação de pesquisa eleitoral nº PR- nº 09637/2024 (id. 44128206).

As razões recursais narram, em síntese, que nos autos nª 0600472-
81.2024.6.16.0122 fora determinada a a vedação de publicidade afirmando a
irregularidade da Pesquisa PR-09637/2024 e, ainda, que anteriormente, na
Representação nº 0600471-92.2024.6.16.0122, a mesma pesquisa fora entendida
regular. No caso concreto houve a divulgação em perfil de Facebook de propaganda
afirmando ser mentirosa a dita Pesquisa.

No mérito, sustentam a necessidade de reforma da decisão de 1º Grau
porque a conduta analisada viola o art. 242, do Código Eleitoral, além de importar em
vulneração do art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral na medida em que veicula acusação
difamatória, injuriosa e caluniosa contra a Recorrente, atraindo a sanção de multa prevista
no art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.

Formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso eleitoral
em razão da aparência do bom direito segundo os argumentos já expostos e o perigo na
demora da prestação jurisdicional se consubstancia na realização iminente do certame
eleitoral em 06/10/2024.

Requerem a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo
ativo ao recurso eleitoral, determinando-se a retirada da propaganda eleitoral irregular da
rede social Facebook e oficiando-se à Meta, responsável pelo Facebook, para identificar o
usuário Zélia da Silva. No mérito, o seu conhecimento para julgar procedente a
Representação originária, comunicando-se o Ministério Público para apuração do delito
previsto no art. 355, do Código Eleitoral.

Inexistentes contrarrazões porque não identificada a parte Recorrida.

Os autos vieram conclusos em 14/10/2025, quando já prejudicado o pedido
de medida liminar em razão do encerramento do período eleitoral no Município de São
Miguel do Iguaçu/PR, determinando-se a abertura de vista dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 44128560).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral porque "não se observa qualquer
ofensa à honra, imagem ou a disseminação de fake news, pois as afirmações não
configuram injúria, calúnia ou difamação, tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos.
As críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou veiculação de
Num. 44144285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

informações comprovadamente falsas" (id. 44136590, citação de p. 4).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rejane Maria Christ Ghellere
contra sentença do Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que
indeferiu a petição inicial da Representação nº 0600480-58.2024.6.16.01222, ajuizada
pela Recorrente contra Zélia Silva, por entender que não foram apresentados elementos
mínimos suficientes para a caracterização de propaganda eleitoral irregular pela
divulgação de pesquisa eleitoral nº PR- nº 09637/2024 (id. 44128206).

II.I. Admissibilidade:

A r. sentença recorrida é datada de 05/10/2024 (id. 44128206), e o protocolo
do recurso eleitoral ocorreu no mesmo dia 05/10/2024 (id. 44128208), dentro do prazo de
24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito

No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de
propaganda eleitoral irregular em violação aos arts. 242 e 243, inciso IX, do Código
Eleitoral.

Ressalte-se que não se trata de ação de descumprimento de ordem judicial
emanada nos autos nº 0600472-81.2024.6.16.0122, mas sim de ação originária com
causa de pedir atrelada aos dispositivos do Código Eleitoral.

Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por
consequência, do período de propaganda eleitoral no Município de São Miguel do
Iguaçu/PR, não se olvida a existência de pedido de fixação de sanção (art. 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97), pelo que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.

Assistindo ao vídeo id. 44128204, há dois momentos que se destacam:

Num. 44144285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

Num. 44144285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

No primeiro trecho, a pessoa apresentada na composição da tela diz a
palavra "Mentirosa". Na segunda, não há menção, apenas a cena que, para quem é
desconhecedor do contexto político específico no qual versada, resta indistinguível o
sentido irônico ou verdadeiro da passagem.

De outro lado, não há qualquer forma de ofensa à honra da Recorrente no
vídeo analisado, eis que a crítica feita é a pesquisa e não à, então candidata.

Nesse sentido, é acertada a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 44136590, p. 4):

Num. 44144285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

"No entendimento desta PRE, a publicação impugnada permanece dentro
dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que
comprometa o debate público. A postagem em questão expressa críticas
políticas ao sistema de gestão municipal, protegidas pelo direito constitucional
à liberdade de expressão.

[...]

Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a
disseminação de fake news, pois as afirmações não configuram injúria,
calúnia ou difamação, tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As
críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou
veiculação de informações comprovadamente falsas."

De igual forma se entende acertada a r. sentença de Origem, sendo a
conclusão pelo desprovimento do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado por Rejane
Maria Christ Ghellere e lhe negar provimento, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44144285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600480-58.2024.6.16.0122 - São
Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO, REJANE
MARIA CHRIST GHELLERE - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDA: ZÉLIA SILVA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144285 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814433860300000043094202
Número do documento: 24101814433860300000043094202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:12:25